Tribunal: TJPA
Processo: 0001417-32.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001417-32.2012.8.14.0024

APELANTE: CLIONETE RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: ERALDO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

1.1. Em sede de contrarrazões arguiu a apelada o não conhecimento do recurso de apelação, em razão do apelante não ter
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo do apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

2.

Preliminar de Nulidade de Sentença

2.1. Sustenta a parte apelante a nulidade da sentença recorrida, por ter sido fundamentada em petição intempestiva que deveria ter sido desentranhada dos autos, bem como foi publicada em data diversa daquela apontada na sentença, entretanto, observa-se que a manifestação à contestação, bem como seus documentos (IDs 8026781, 8026782, 8026783 e 8026784), foram juntados autos intempestivamente, conforme certidão de ID 8026784, entretanto, foi determinado o seu desentranhamento dos autos em decisão interlocutória (ID 8026784).

2.2. Assim, a alegação do apelante não merece acolhimento, uma vez que a suposta irregularidade, por si só não é suficiente para acarretar a nulidade da sentença, haja visto que este teve a oportunidade de se manifestar sobre o desentranhamento da peça dos autos em alegações finais, após ter mantido o processo em vistas ao advogado por quatro anos, conforme certidão de ID 8026786, e não o fez, seja porque a fundamentação da sentença guerreada não faz qualquer referência nem à peça ou aos documentos juntados de forma intempestiva.

2.3. Ademais, para o pronunciamento das nulidades processuais, veda-se a figura da “nulidade de algibeira”, pela qual a parte processual posterga alegação de nulidade para utilização futura caso obtenha resultado jurisdicional desfavorável, conduta esta que vai de encontro ao que preceitua o artigo 278 do CPC:

3.4. No que tange a publicação de sentença com datas divergentes, somente acarretaria nulidade caso houvesse ocasionado prejuízo ao exercício postulatório da parte, hipótese em que haveria a reabertura do prazo recursal, entretanto, verifica-se do ID 8026788, que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, ou seja, tempestivamente, não restando configurado que pelo fato da sentença ter sido publicada em data distinta tenha causado qualquer prejuízo ao ora recorrente, tratando-se, portanto, de mera irregularidade procedimental, impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada.

3. MÉRITO

3.1. Cinge-se a questão na verificação do direito de propriedade requerido pela autora, ora apelada, em face do requerido, ora apelante, em relação ao imóvel descrito na inicial.

3.2. Com efeito, a ação reivindicatória autoriza o proprietário da coisa de retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detenha ou possua, conforme preceitua o artigo 1.228 do CC.

2.3. No caso vertente, conforme se depreende dos documentos juntados, a autora além de demonstrar a caracterização do imóvel, também comprovou o domínio exclusivo sobre o bem, por meio do Contrato Particular de Permuta (ID 8026772), realizado entre o Sr. Aparecido Silvestre e o Sr. Gilvan Ribeiro de Sousa, já falecido, negócio este realizado em 13 de maio de 2003.

3.4. Noutra ponta, alega o apelante que comprou o bem, objeto do litígio, do Sr. Wellington Ferreira Marques “vulgo Scooby” pelo valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), juntando para tanto o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, negócio este realizado em 08 de dezembro de 2011, ou seja, bem posterior a realização do negócio pelo Sr. Gilvan Ribeiro de Sousa.

3.5. Ademais, conforme restou esclarecido na sentença recorrida, o requerido/apelante tomou conhecimento das circunstâncias que envolviam o bem, compõe o espólio do de cujus, sendo, inclusive objeto de disputa entre herdeiros no processo de inventário (0001162-06.2008.8.14.0024).

3.6. Assim, considerando que a posse exercida pela parte apelante ocorrera em decorrência de suposta venda do bem por terceiro, que não tinha o domínio sobre o bem, uma vez que não possuía qualquer documento que comprovasse sua legitimidade para vendê-lo, impossível de se chegar a uma outra conclusão, que não seja a de invalidade da referida venda.

3.7. Vale destacar, que o
apelante e todos os eventuais prejudicados por suposto descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado pela então vendedora, poderão buscar seus eventuais direitos perante o Poder Judiciário, mas, repita-se, tais fatos não tem o condão de prejudicar o exercício do proprietário de direito do imóvel e, da mesma forma, não torna justa a posse exercida pelo ora recorrente.

3.8. Desta feita, comprovada a propriedade da autora e a posse injusta do recorrente, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou procedente o pleito reivindicatório.

3.Recurso
CONHECIDO
e
na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
IMP
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
ERALDO BATISTA DA SILVA
e

apelada
M
ARIA RIBEIRO DE ALENCAR SILVA
, representada por
CLIONETE RIBEIRO DE SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001417-32.2012.8.14.0024

APELANTE:
ERALDO BATISTA DA SILVA

APELADA:
M
ARIA RIBEIRO DE ALENCAR SILVA

REPRESENTANTE:
CLIONETE RIBEIRO DE SOUSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERALDO BATISTA DA SILVA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba/PA que, nos autos de
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada contra si por
M
ARIA RIBEIRO DE ALENCAR SILVA
, representada por sua filha
CLIONETE RIBEIRO DE SOUSA
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID
8026771
), narrou a autora/apelada ser herdeira de Gilvan Ribeiro de Sousa, cujo processo de inventário tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba/PA desde 02/04/2008, onde consta o Contrato Particular de Permuta do Imóvel de um lote/terreno que pertenceria ao seu pai.

Afirma que, no mês de dezembro de 2011,

sua representante Clionete Ribeiro de Sousa, tomou conhecimento através de terceiros que o Sr. Wellington Ferreira Marques, conhecido como Scooby, havia vendido o referido terreno para o Sr. Eraldo Batista da Silva/requerido, oportunidade em que teria indo até o estabelecimento deste, o informando que não comprasse o terreno, pois este pertencia ao seu irmão, já falecido, Gilvan Ribeiro de Souza, salientando que, decorridos alguns dias, foi informada de que o requerido tinha realizada a compra, tendo inclusive mandado limpar o terreno.

Pleiteou, assim, a concessão de liminar de imissão na posse e, em decisão definitiva, o julgamento procedente da exordial, com a devida desocupação do imóvel, determinando que a obra nele edificada fosse desfeita, imitindo-a na posse do imóvel, requerendo ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

O magistrado a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, bem como designou audiência de justificação previa (ID 8026776).

Audiência de conciliação restou infrutífera, tendo o Juízo de origem deixado para se manifestar acerca da liminar após a apresentação da contestação (ID
8026776- pag. 10).

Em contestação (ID 8026778), arguiu o requerido a ilegitimidade da autora para figurar no polo ativo da demanda e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, afirmando que antes de realizar a compra do referido terreno, buscou informações com os moradores próximos, tendo inclusive se dirigido até a prefeitura local, onde constatou que o Sr. Welington figurava no cadastro do IPTU, como sendo dono referido terreno.

Por sua vez, a autora apresentou manifestação a contestação (ID 8026781).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
8026786
), que julgou procedente a pretensão exordial para determinar a imissão da autora na posse do imóvel descrito na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido
ERALDO BATISTA DA SILVA,
interpôs recurso de Apelação (ID 8026787
), aduzindo preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, pois se fundamentou em petição intempestiva que deveria ter sido desentranhada dos autos, bem como, foi publicada em data diversa daquela apontada na sentença.

No mérito, assevera que a sentença ignorou completamente a contestação e as provas carreadas aos autos, entendendo que a peça de defesa teria se limitado a arguir a ilegitimidade ativa da autora.

Aduz que a ação de imissão não se presta ao papel de imitir na posse quem não a detenha, salientando que o contrato particular de permuta trazido aos autos pelo requerente não comprova as suas alegações e, que, a mera disputa de herdeiros envolvendo a posse legitima e o domínio, não autorizam o deferimento do pleito formulado na exordial.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada
in totum
a sentença de piso, julgando totalmente improcedente o pedido de imissão de posse formulado na exordial.

Em contrarrazões (ID
8026788
), argui a autora/apelada, em preliminar, o não conhecimento do recurso de apelação, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de origem.

Os autos inicialmente foram distribuídos a Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que determinou sua distribuição nos termos Emenda Regimental nº 05/2016 (ID
8137523).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 8158498), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 8457597).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pelas partes apelante e apelada.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões arguiu a apelada o não conhecimento do recurso de apelação, em razão do apelante não ter
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate os argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça da sentença que o recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo do apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Sustenta a parte apelante a nulidade da sentença recorrida, por ter sido fundamentada em petição intempestiva que deveria ter sido desentranhada dos autos, bem como foi publicada em data diversa daquela apontada na sentença.

Analisando os autos, observa-se que a manifestação à contestação, bem como seus documentos (IDs 8026781, 8026782, 8026783 e 8026784), foram juntados aos autos intempestivamente, conforme certidão de ID 8026784, entretanto, foi determinado o seu desentranhamento dos autos em decisão interlocutória (ID 8026784).

Assim, a alegação do apelante não merece acolhimento, uma vez que a suposta irregularidade, por si só não é suficiente para acarretar a nulidade da sentença, haja visto que este teve a oportunidade de se manifestar sobre o desentranhamento da peça dos autos em alegações finais, após ter mantido o processo em vistas ao advogado por quatro anos, conforme certidão de ID 8026786, e não o fez, seja porque a fundamentação da sentença guerreada não faz qualquer referência nem à peça ou aos documentos juntados de forma intempestiva.

Ademais, para o pronunciamento das nulidades processuais, veda-se a figura da “nulidade de algibeira”, pela qual a parte processual posterga alegação de nulidade para utilização futura caso obtenha resultado jurisdicional desfavorável, conduta esta que vai de encontro ao que preceitua o artigo 278 do CPC:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

No que tange, a publicação de sentença com datas divergentes somente acarretaria nulidade caso houvesse ocasionado prejuízo ao exercício postulatório da parte, hipótese em que haveria a reabertura do prazo recursal, entretanto, verifica-se do ID 8026788 que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, ou seja, tempestivamente, não restando configurado que, pelo fato da sentença ter sido publicada em data distinta tenha causado qualquer prejuízo ao ora recorrente, tratando-se, portanto, de mera irregularidade procedimental, impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação do direito de propriedade requerido pela autora, ora apelada, em face do requerido, ora apelante, em relação ao imóvel descrito na inicial.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que

ação de imissão não se presta ao papel de imitir na posse quem não a detenha, salientando que o contrato particular de permuta trazido aos autos pelo requerente não comprova as suas alegações e, que, a mera disputa entre herdeiros envolvendo a posse legitima e o domínio não autorizam o deferimento do pleito formulado na exordial.

Com efeito, a ação reivindicatória autoriza o proprietário da coisa de retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detenha ou possua, conforme preceitua o artigo 228 do CC
, in verbis
:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Nesse sentido, a ação é exercida pelo titular do domínio, tem caráter real e objetiva reconhecer o direito de propriedade, com a restituição da coisa e seus acessórios pelo possuidor ou detentor da mesma, portanto, é uma demanda com pressupostos mais rígidos, não se admitindo a ausência de quaisquer deles para a procedência do pedido.

A Jurisprudência Pátria, na esteira desse raciocínio, firmou entendimento segundo o qual, para a procedência da ação reivindicatória, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

A fim de corroborar, colaciono os Julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. 1
- A ação de imissão na posse tem como causa de pedir o direito de ter posse (jus possidendi), destinando-se, normalmente, à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha (art. 1.228, do Código Civil)
. 2- Usucapião arguida como matéria de defesa. Possibilidade. 3- Para que haja uma posse ad usucapionem é necessário que a posse seja ininterrupta, sem oposição, com intenção de dono, independentemente de título de boa-fé, durante determinado prazo legal e que a mesma incida sobre coisa hábil a ser usucapida. Inteligência do artigo 1.238 do Código Civil. 4- Ré que não preenche os requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária, tendo em vista que, à luz das provas produzidas nos autos, não restou demonstrado o preenchimento do requisito temporal aquisitivo da usucapião. 5- Parte autora que comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel descrito na inicial, bem como que realizou notificação de uso indevido do imóvel aos ocupantes. 6- A questão relativa ao dever de indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel não constitui matéria passível de ser reconhecida quando alegada em contestação, cabendo à parte suscitar a questão em ação própria ou reconvenção. 7- Sentença mantida. Precedentes do TJRJ. Improvimento do recurso. Condeno a parte ré em honorários sucumbenciais no valor de 2% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

(TJ-RJ - APL: 00137120320168190031, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 24/02/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMANDO REIVINDICATÓRIO MANTIDO.
I. A ação reivindicatória encontra-se prevista no caput do artigo 1.228 do Código Civil. É demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio. Para a procedência, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel (...).
(Apelação Cível N° 70065121972, Décima Sétima Câmara Clvel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015).” (Negritou-se).

“AÇÃO REINVIDICATÓRIA - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO - INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA.
A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse contra o não proprietário que detém a posse. Sendo comprovado o domínio através de certidão do registro de imóveis e não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser julgado procedente o pedido inicial
.

(TJ-MG - AC: 10313041511582001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2013).” (Negritou-se).

No caso vertente, conforme se depreende dos documentos juntados, além de ter demonstrado a caracterização do imóvel, também comprovou o domínio exclusivo sobre o bem, por meio do Contrato Particular de Permuta (ID 8026772), realizado entre o Sr. Aparecido Silvestre e o Sr. Gilvan Ribeiro de Sousa, já falecido, negócio este realizado em 13 de maio de 2003.

No que concerne à posse injusta, observa-se que a mesma
não precisa ser violenta, clandestina ou precária, bastando que seja sem justo título.

Noutra ponta, alega o apelante que comprou o bem, objeto do litígio, do Sr. Wellington Ferreira Marques “vulgo Scooby” pelo valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), juntando para tanto o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, negócio este realizado em 08 de dezembro de 2011, ou seja, bem posterior ao negócio pelo Sr. Gilvan Ribeiro de Sousa.

Ademais, conforme restou esclarecido na sentença ora vergastada, o requerido/apelante tomou conhecimento das circunstâncias que envolviam o bem, sendo, inclusive objeto de disputa entre herdeiros no processo de inventário (0001162-06.2008.8.14.0024), compondo assim, espolio do de cujus.

Assim, considerando que a posse exercida pela parte apelante era em decorrência de suposta venda do bem por terceiro, que não tinha o domínio sobre o bem, uma vez que não possuía qualquer documento que comprovasse ter legitimidade para vender o bem para o recorrente, impossível de se chegar a uma outra conclusão que não seja a de invalidade da referida venda.

Outrossim,

vale destacar que o
apelante e todos os eventuais prejudicados por suposto descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado pelo então vendedor, Sr. Wellignton Ferreira Marques “vulgo Scooby” poderão buscar seus eventuais direitos perante o Poder Judiciário, mas, repita-se, tais fatos não tem o condão de prejudicar o exercício do proprietário de direito do imóvel e, da mesma forma, não torna justa a posse exercida pelo ora recorrente.

Desta feita, comprovada a propriedade da autora e a posse injusta do recorrente, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou procedente o pleito reivindicatório.

xDISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/05/2022